Tribunal: TJSP
Processo: 0003718-33.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003718-33.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RAFAEL TIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003718-33.2020.8.26.0154 -Voto no 46.537 D
2
Agravo em execução no 0003718-33.2020 - DIGITAL
Comarca:
São José do Rio Preto
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Rafael Tiago de Oliveira dos Santos
Voto 46.537
Trata-se de agravo tirado pelo Ministério Público contra r. decisão que
concedeu a progressão ao regime aberto ao
agravado. Afirma o Parquet, em resumo, que o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
passou
a
entender que o prévio recolhimento da multa é
requisito essencial à progressão de regime.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Não se ignora o entendimento do Egrégio
STF
a
respeito
da
necessidade
de
prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003718-33.2020.8.26.0154 -Voto no 46.537 D
3
recolhimento da multa criminal como requisito à
progressão de regime prisional. Ocorre que o
próprio Pretório Excelso, em suas decisões, tem
ressaltado
que
apenas
o
“inadimplemento
deliberado” da pena de multa deve funcionar como
óbice à progressão (AgR na Progressão de Regime
na Execução Penal no 16/DF, Rel. Min. Roberto
Barroso, Pleno, j. 15.04.2015).
E, no caso em tela, não há qualquer
evidência de que o agravado, deliberadamente,
tenha deixado de recolher a pena de multa que
lhe foi imposta na condenação, sobretudo porque
condenado
pela
prática
de
crime
de
furto
relativo a aves, suínos, ferramentas e botijões
de gás de uma chácara. De qualquer modo, a
defesa técnica informa, em sua contraminuta de
agravo, que o recorrido pretende realizar o
pagamento da multa criminal, providência apenas
ainda não tomada por conta do fechamento dos
fóruns em razão da pandemia de COVID-19.
Oportuno observar, de todo modo, que
esta Colenda Câmara, nos autos da Apelação no
1500131-81.2019,
julgada
em
sessão
virtual
(acórdão
datado
de
30.09.2020,
ainda
sem
trânsito em julgado, e, portanto, posterior à r.
decisão
atacada
no
agravo),
reduziu
substancialmente as reprimendas aplicadas ao ora
agravado, inclusive a multa (de 174 para 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo), bem como
entendeu, inclusive, que Rafael deveria iniciar
o desconto da corporal em regime aberto.
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
objetivo e subjetivo, penso que é razoável a
manutenção da progressão já deferida, não se
verificando, assim, violação aos dispositivos
constitucionais e legais citados pelo Ministério
Público (art. 5o, inc. XLVI, “c”, da CF-88,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003718-33.2020.8.26.0154 -Voto no 46.537 D
4
arts. 112, 114, inc. II, e 118, § 1o, todos da
Lei de Execução Penal, e arts. 32, inc. III, e
50, ambos do Código Penal).
Pelo meu voto, portanto, nego provimento
ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator